Tribunal: TJSP
Processo: 1002329-69.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículo.
Transporte de cargas. Rompimento dos cabos de energia elétrica e queda do poste, o qual atingiu a residência do autor. Dinâmica dos fatos que restou cristalina pela prova produzida nos autos, restando incontroversa a culpa do motorista do caminhão.
Prejuízos materiais e morais que guardam nexo com o evento danoso. Redução do valor fixado pela juíza

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículo.
Transporte de cargas. Rompimento dos cabos de energia elétrica e queda do poste, o qual atingiu a residência do autor. Dinâmica dos fatos que restou cristalina pela prova produzida nos autos, restando incontroversa a culpa do motorista do caminhão.
Prejuízos materiais e morais que guardam nexo com o evento danoso. Redução do valor fixado pela juíza singular a título de danos morais. Impossibilidade.
Denunciação da lide. Danos morais. Ausência de contratação nesse sentido. Peculiaridades do caso concreto que afastam a responsabilidade da seguradora em reembolsar o seu segurado no que tange a indenização arbitrada a esse título.
Recurso do requerido não provido e apelo da litisdenunciada parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002329-69.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes/apelados
GILMAR FERNANDES DA SILVA e ALFA SEGURADORA S/A, é apelado
FRANCISCO APARECIDO SIMONETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do requerido e deram parcial provimento ao apelo da litisdenunciada. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-69.2016.8.26.0272 - im
2
Voto no 36.532
APELAÇÃO No 1002329-69.2016.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA
APTES.: GILMAR FERNANDES DA SILVA; ALFA SEGURADORA S/A
APDO.: FRANCISCO APARECIDO SIMONETTI
JUIZ(A): HELIA REGINA PICHOTANO
Responsabilidade civil. Acidente de veículo.
Transporte de cargas. Rompimento dos cabos de energia
elétrica e queda do poste, o qual atingiu a residência do autor.
Dinâmica dos fatos que restou cristalina pela prova produzida
nos autos, restando incontroversa a culpa do motorista do
caminhão.
Prejuízos materiais e morais que guardam nexo com o evento
danoso. Redução do valor fixado pela juíza singular a título de
danos morais. Impossibilidade.
Denunciação da lide. Danos morais. Ausência de contratação
nesse sentido. Peculiaridades do caso concreto que afastam a
responsabilidade da seguradora em reembolsar o seu segurado
no que tange a indenização arbitrada a esse título.
Recurso do requerido não provido e apelo da litisdenunciada
parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, envolvendo acidente de veículo, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 294/297, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pela litisdenunciada Alfa Seguros S/A (fls. 300/303), rejeitados pela decisão
de fls. 473/474.
Inconformados, apelam os requeridos.
O corréu Gilmar Fernandes da Silva, no
recurso de fls. 305/317, aduz, em breve síntese, que a sua culpa não foi
demonstrada no feito. Alega que seu veículo atende as normas do
CONTRAN, em especial ao que se refere ao limite de altura. Argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-69.2016.8.26.0272 - im
3
sobre as provas colacionadas ao feito; a ausência de comprovação dos danos
materiais e da falta de energia elétrica; o posicionamento do poste e da fiação
da rede elétrica.
A litisdenunciada Alfa Seguros S/A, no
apelo de fls. 493/523, diz, em apertado relato, que o condutor do veículo
segurado não possui qualquer culpa pelo evento, pois ele atendeu a todas as
normas técnicas do CONTRAN. Relata que o acidente ocorreu porque o
posto e a fiação não respeitaram as normas exigidas. Observa que a apólice de
seguro não possui cobertura para danos morais ou estéticos.
Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia fixada a esse título. Explana
que os danos materiais não foram comprovados no feito, motivo pelo qual a
respectiva indenização não é devida.
Recurso regularmente processado, com
respostas.
É o relatório.
O recurso do requerido Gilmar não
comporta acolhimento, eis que a r. sentença recorrida conferiu adequada
solução à lide, deu correta interpretação aos fatos, efetuando equilibrada
análise acerca da culpa do demandado e da existência dos danos materiais e
morais, que estão bem evidenciados pelas circunstâncias que emanam dos
autos.
De fato, os elementos colacionados ao
feito, deixam entrever que houve um descuido por parte do condutor do
caminhão ao atingir o poste e a rede de energia da residência do autor,
causando danos ao imóvel.
Lidos
em
conjunto,
as
provas
colacionadas ao feito corroboram a culpabilidade do demandado pelo evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-69.2016.8.26.0272 - im
4
lesivo, ou seja, que o caminhão atingiu, como já registrado, a rede de energia
elétrica e o poste causando danos ao imóvel do demandante.
Destarte, é incumbência legal do
condutor, independentemente das particularidades do tráfego, do clima e da
via percorrida, guardar, a todo momento, domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, artigo
28).
Além de obedecer às regras de trânsito
em área urbana, cabia ao condutor do caminhão, ao transportar carga de
grandes proporções, observar a existência de fiação no local, assim como as
condições de segurança para a movimentação nas proximidades das redes
elétricas.
Acrescente-se que não há notícia nos
autos de que a fiação da rede de energia elétrica estava em altura inferior
àquela determinada pelas normas de segurança.
Assim, confirmada a conduta negligente
do motorista do caminhão, a responsabilidade do requerido é cristalina.
As assertivas genéricas deduzidas pelo
requerido e pela litisdenunciada não estão amparadas em qualquer elemento
probatório, não se mostrando aptas a infirmar a prova colhida em juízo, pelo
que prevalece a condenação ao ressarcimento do valor correspondente aos
danos materiais causados ao autor (R$ 2.315,47), quantia essa corroborada
pela notas fiscais, recibos de pagamento e orçamentos colacionados ao feito
(fls. 18/26).
No que tange aos prejuízos imateriais,
considerando ser a indenização por dano moral uma compensação da dor e
sofrimento e, de fato, por conta do sinistro, a vítima, ora requerente, ficou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-69.2016.8.26.0272 - im
5
um grande período sem energia elétrica em sua residência, induvidoso,
portanto, que o autor a ela faz jus.
Ao
contrário
do
alegado
pelos
recorrentes, se a fiação e o poste de transmissão de energia elétrica foram
danificados, cortando o fornecimento de energia elétrica, tal como
demonstram as fotografias colacionadas ao feito, não há que se falar que
“não há qualquer comprovação da falta de energia, sequer do real período
decorrido até o religamento” (sic).
Registre-se, por oportuno, que tal
alegação beira a litigância de má-fé, pois se os fios foram arrancados e o
poste destruído, por óbvio, a prestação de serviço foi interrompida.
Nesses termos, resta enfrentar somente
o valor da condenação.
É consabida a dificuldade de que se
reveste a quantificação da indenização por danos morais, que deve levar em
conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e econômica das
partes, as finalidades reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela
suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o
enriquecimento sem causa do ofendido.
Sopesados
t o d o s
o s
a s p e c t o s a n t e s m e n c i o n a d o s , considera-se que a
importância
fixada
pela
juíza
singular
(R$
5.000,00)
é
a d e q u a d a
p a r a
c o m p o r
o
p r e j u í z o
m o r a l
e x p e r i m e n t a d o e s u f i c i e n t e para recompensar, de forma
satisfatória, o ofendido, não cabendo aqui qualquer reparo.
Sendo que, com relação à seguradora,
como se observa da apólice, não foi contratada cobertura para os prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-69.2016.8.26.0272 - im
6
imateriais e, como ela somente poderá responder até o limite de cobertura
contratado e diante das peculiaridades do caso concreto, não possui
responsabilidade de ressarcir o litisdenunciante no que diz respeito a esse
tópico (danos morais).
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado do autor, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de: a) com
relação à demanda principal de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015; e b) no que diz
respeito à demanda acessória (denunciação da lide), em razão do resultado do
julgamento, arcarão as partes, igualmente, com o pagamento das custas e
despesas processuais. Destarte, em sendo vedada a compensação de
honorários nos termos da norma vigente, fixo, equitativamente, a verba
honorária em R$ 800,00 para os patronos de cada uma das partes (CPC/15,
artigos 85, §§ 2o, 8o e 14; e 86, caput).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso do requerido Gilmar Fernandes da Silva e dá-se parcial
provimento ao apelo da litisdenunciada Alfa Seguradora S.A., para afastar
sua responsabilidade no que tange ao ressarcimento da indenização a título de
danos morais, em razão das peculiaridades do caso concreto.
CESAR LACERDA
Relator